Tribunal: STF
Processo: Rcl 50895
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Petrobras Distribuidora S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST AIRR 1001617-82.2017.5.02.0201 2, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “A r. sentença de primeiro grau (id. 74633e8), da lavra do MM. MILTON AMADEU JUNIOR, julgou procedente em parte o pedido inicial, tendo deferido o pedido de responsabilidade subsidiária. Sendo certo que recorreram ordinariamente a reclamante, conforme, respectivamente, id. 820cb93. 



    O v. acórdão decidiu por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao da 7ª primeira reclamada, mantendo a responsabilidade subsidiária da 7ª reclamada, ficando mantido o valor arbitrado à condenação, eis que meramente estimativo e ainda compatível com os direitos reconhecidos. 



    As Reclamadas interpuseram Recursos de Revista, apontando as violações, sendo certo que os recursos tiveram seu seguimento negado, havendo interposição de Agravos de Instrumentos. 



    Interposto, então, o competente agravo de instrumento foi negado provimento a esse pela Exma. Relatora, sob o entendimento de que não houve observância ao art. 896, §1º-A, I da CLT: […]” (págs. 7-8 da petição inicial). 



    Nesse contexto, argumenta que, 



    “[...] ao contrário do que constou no v. acórdão, houve o prequestionamento da matéria, sendo certo que o C. TST, por pura formalidade e com intuito de inobservar jurisprudência vinculante do STF, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do TRT que aplicou a condenação automática da Recorrida. 



    Ressalte-se que toda controvérsia do processo gira em torno da aplicação equivocada do entendimento do E. STF acerca dos temas 246 e 1118, tendo em vista a Repercussão Geral existente. 



    […] 



    Ao negar trânsito ao Recurso de Revista da Recorrente, o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB. 



    Nesse diapasão, merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse c. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato. 



    No mesmo sentido, esse C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de repercussão geral), fixou a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (págs. 9-11 da petição inicial). 



    Alega, também, que houve violação da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos: 



    “[...] que a reserva de plenário (súmula vinculante 10 do STF), determina que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes, os Tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, razão pela qual a Administração Pública se submete aos ditames da Lei 8.666/93, a qual é clara ao afastar qualquer responsabilidade automática do Poder Público no que se refere ao inadimplemento de créditos trabalhistas” (pág. 22 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    a) Preliminarmente, o SOBRESTAMENTO DO FEITO até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, 



    b) liminarmente, suspender, inaldita altera pars , nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST-AIRR-10447-96.2014.5.01.0036, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação; 



    […] 



    d) [...] ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1001617-82.2017.5.02.0201, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista” (pág. 26 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TST no agravo de instrumento que negou seguimento ao recurso de revista por não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando-se do referido decisum o seguinte trecho: 



    “[...] Desse modo, como não foi demonstrado o prequestionamento da controvérsia nos termos e com a amplitude em que apreciada no acórdão recorrido, entende-se que não foram preenchidos os requisitos processuais erigidos no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT” (pág. 60 do documento eletrônico 11).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno (págs. 66 a 75 do documento eletrônico 11). Em consulta ao sítio eletrônico do TST, observa-se que foi negado provimento ao agravo por não terem sido atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT , ficando assim ementado o acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. 



    1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento porque não atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT, ficando prejudicada a análise da transcendência. 



    2 – No caso, as razões do recurso de revista se concentram na impossibilidade de condenação subsidiária pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, porquanto necessária a demonstração de culpa do ente público. 



    3 - Constata-se, contudo, que o recurso de revista não preencheu os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, visto que o trecho do acórdão recorrido transcrito para o fim de demonstração do prequestionamento não abrange todos os fundamentos de fato e de direito utilizados para decidir a controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária do ente público reclamado. 



    4 - Como visto, a parte omitiu trecho do acórdão do Regional em que consta que o preposto do ente público admitiu a ausência de fiscalização, nos seguintes termos: em depoimento pessoal o preposto da sétima reclamada confirmou que mantiveram contrato com a primeira no período de 2012 a 2015 e não mantinham controle acerca dos empregados envolvidos na execução do contrato’ (fl. 590). 



    5 - Dessa forma, conforme registrado na decisão monocrática, não foram atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    6 - Agravo a que se nega provimento.” (sítio eletrônico – grifos no original).



    Das transcrições das decisões acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator